Tribunal: TJSP
Processo: 1500261-35.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade, variedade e forma de embalagem das drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão, que evidenciam a destinação mercantil – Validade do depoimento dos policiais – Condenação bem decretada – Pena criteriosamente dosada – Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade, variedade e forma de embalagem das drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão, que evidenciam a destinação mercantil – Validade do depoimento dos policiais – Condenação bem decretada – Pena criteriosamente dosada – Regime fechado único adequado à espécie, especialmente porquanto reincidente específico o réu – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500261-35.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante HERICLES
FERNANDO SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-35.2019.8.26.0062 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500261-35.2019.8.26.0062
Comarca: Bariri
Apelante: Hericles Fernando Soares
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Juiz sentenciante: Maurício Martines Chiado
Voto no 33091
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Absolvição Impossibilidade Materialidade delitiva e autoria
sobejamente demonstradas nos autos Quantidade, variedade e
forma de embalagem das drogas, aliadas às circunstâncias da
apreensão, que evidenciam a destinação mercantil Validade do
depoimento dos policiais Condenação bem decretada Pena
criteriosamente dosada
Regime fechado único adequado à
espécie, especialmente porquanto reincidente específico o réu
Recurso desprovido.
Vistos,

A r. sentença de fls. 130/134 condenou Hericles
Fernando Soares às penas de 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa,
estipulados unitariamente no valor mínimo legal, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Descontente, recorre o acusado, perseguindo a
absolvição ao argumento fulcral de insuficiência probatória.
Assevera que o caderno processual não conduz à solução
condenatória,
mormente
porque
as
circunstâncias
da
apreensão evidenciam cenário compatível com a figura do
usuário, razão pela qual, aliás, pugna pela desclassificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-35.2019.8.26.0062 -Voto no
3
imputação inicial para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei
de Drogas (fls. 147/150).
Contrariado o recurso (fls. 161/163), subiram os
autos, tendo a ilustre Procuradora de Justiça Maria Cristina
Garreta Prats Dias opinado pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 178/185).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 14 de maio de
2019, às 19h41, na Rua Mario Simoneti, no 512, Vila Niada
De Angelis Orefice, o acusado trazia consigo, para fins de
tráfico, 26g de cocaína, em 27 invólucros, e 9,0g de maconha,
em uma única porção, o que fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo narra a denúncia, policiais militares
realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido por
ser ponto de tráfico, quando avistaram o recorrente em atitude
suspeita, na medida em que dispensou um objeto ao perceber
a presença da viatura policial.
Inspecionado o referido objeto, os policiais identificaram que se tratava da droga sobredita. O
denunciado, por sua vez, confessou-lhes a prática do crime.
A materialidade delitiva decorre do auto de prisão
em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto
de exibição e apreensão (fls. 15), laudo de constatação
provisória (fls. 26/27) e laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 124/126), bem assim verte da prova oral reunida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-35.2019.8.26.0062 -Voto no
4
Irrefutável, do mesmo modo, a autoria.
Ouvido em juízo, o réu, malgrado tenha admitido
a propriedade das drogas, ressaltou que tais substâncias se
destinavam ao consumo próprio, eis que é usuário (mídia
digital).
Não é o que se extrai do arcabouço probatório.
O policial militar Marco Antonio de Oliveira
explicou que o local da abordagem é tido como ponto de venda
de
drogas,
conhecido
como
“Florestinha”.
Disse
que
realizavam patrulhamento de rotina na região, quando
avistaram o acusado caminhando pelo local com um objeto
em mãos. Ele, ao perceber a aproximação policial, dispensou
o que trazia consigo e persistiu caminhando. Diante disso,
realizou-se a abordagem, e, em busca pessoal, nada de ilícito
fora encontrado com o réu. Na sacola dispensada, foram
localizadas as drogas apreendidas, cuja propriedade foi
admitida pelo sentenciado (mídia digital).
Paulo Sérgio Galvão Procópio discursou neste
mesmo sentido, corroborando as palavras do colega de
profissão. Acrescentou que Hericles é conhecido nos meios
policiais pela prática de tráfico e furto (mídia digital)
E, apesar das críticas desfechadas, veste-se o
testemunho
dos
policiais,
sim,
com
maior
valoração,
porquanto isento, despido da intenção de imputar tão grave
crime a um inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-35.2019.8.26.0062 -Voto no
5
Ademais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a
efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que
culminam por trazer a certeza do cometimento imputado,
especialmente quando as versões por eles descritas são
anotadas logo de início no auto de flagrante e não
desmerecidas no contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos agentes da lei em prejudicar o apelante, o
depoimento deles “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
Ainda sobre o tema:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
É o caso dos autos.
Portanto, a prova colhida converge no sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-35.2019.8.26.0062 -Voto no
6
procedência da pretensão punitiva estatal, razão pela qual a
condenação de Hericles por este crime era mesmo de rigor.
Restou claro que a droga seria para entrega a
terceiros, configurando o crime de tráfico.
Com efeito, a quantidade, a variedade e a forma
que os entorpecentes estavam embalados (individualmente,
prontos para a comercialização), bem como as circunstâncias
da apreensão, que se deu em local conhecido como ponto de
venda de drogas, além do fato de o réu ter tentado se livrar
das substâncias quando da aproximação policial, são fatores
que incompatibilizam os fatos com a figura do mero usuário.
De outra parte, mesmo que o acusado fosse
usuário de drogas, como sugeriu a defesa, tal circunstância,
de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se
dedicasse à comercialização das substâncias ilícitas, sendo,
portanto, a análise das provas colhidas determinante da real
destinação dos entorpecentes.
No caso em questão, pelas razões já expostas,
indubitável que as drogas apreendidas se reservavam a
terceiros.
Neste sentido, é a jurisprudência pátria:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que
ambas
se
mesclam
num
mesmo
agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP
RJTJSP 101/498).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-35.2019.8.26.0062 -Voto no
7
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente a condenação lançada aos autos, já que o tipo
penal se acha aperfeiçoado.
Trata-se de réu que trazia consigo, tinha em
depósito e guardava, para fins de tráfico (26,0g de cocaína e
9,0g de maconha, acondicionados, respectivamente, em 27 e
01 porções cf. auto de exibição e apreensão a fls. 15), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, não sendo cabível a desclassificação para uso
próprio ou absolvição por insuficiência de provas.
Condenação, pois, bem lançada.
Sem espaço para arrefecimento da pena.
A básica partiu do mínimo.
Na segunda etapa, compensou-se a reincidência
com a menoridade relativa.
A recidiva se prestou, com acerto, para obstar a
incidência do redutor elencado no art. 33, §4o, da Lei de
Drogas.
No
mais,
considerada
a
especificidade
da
reincidência (certidão a fls. 100/101), bem como a lesividade
de parcela das drogas apreendida (cocaína), o regime fechado
se mostrou adequado para início do desconto da sanção.
Preserva-se, deste modo, a r. sentença ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500261-35.2019.8.26.0062 -Voto no
8
objurgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator